Tribunal: TJSP
Processo: 2066613-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em embargos de declaração. Inexistência de omissão. Pretensão de modificação de posicionamento da Turma Julgadora. Impossibilidade.
As questões que servem de base aos presentes embargos já foram suficientemente dirimidas nos v. acórdãos anteriores. Ocorre que a embargante não se conforma com o resultado do julgamento, mas está a buscar sua

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em embargos de declaração. Inexistência de omissão. Pretensão de modificação de posicionamento da Turma Julgadora. Impossibilidade.
As questões que servem de base aos presentes embargos já foram suficientemente dirimidas nos v. acórdãos anteriores. Ocorre que a embargante não se conforma com o resultado do julgamento, mas está a buscar sua reforma pela via inadequada como, aliás, já foi sinalizado no julgamento dos embargos de declaração anterior. Fato é que O Colegiado já esgotou toda a matéria posta à sua apreciação, de modo que, eventual irresignação em relação ao resultado das decisões por ele proferidas deve ser submetida à instância superior. Por fim, fica advertida a recorrente da possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados, com advertência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2066613-07.2019.8.26.0000/50001 - Comarca de Presidente Venceslau
Registro: 2020.0000751025
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2066613-07.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de
Presidente Venceslau, em que é embargante MARIA JULIA CATARINO
DA FONSECA PEREIRA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com advertência. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2066613-07.2019.8.26.0000/50001 - Comarca de Presidente Venceslau
Voto no 25.356
Embargos de Declaração no 2066613-07.2019.8.26.0000/50001
Comarca de Presidente Wenceslau / 2a Vara Cível
Juiz(a): Daiane Thais Souto Oliva de Souza
Embargante(s): Maria Julia Catarino da Fonseca Pereira
Embargado(a)(s): Banco do Brasil S/A
Interessada: Decasa Destilaria de Álcool S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PRETENSÃO
DE
MODIFICAÇÃO
DE
POSICIONAMENTO
DA
TURMA
JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE.
As questões que servem de base aos presentes embargos já
foram suficientemente dirimidas nos v. acórdãos anteriores.
Ocorre que a embargante não se conforma com o resultado do
julgamento, mas está a buscar sua reforma pela via inadequada
como, aliás, já foi sinalizado no julgamento dos embargos de
declaração anterior. Fato é que O Colegiado já esgotou toda a
matéria posta à sua apreciação, de modo que, eventual
irresignação em relação ao resultado das decisões por ele
proferidas deve ser submetida à instância superior. Por fim,
fica advertida a recorrente da possibilidade de aplicação da
multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados, com advertência.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos contra acórdão
proferido em embargos de declaração que rejeitou o último recurso em
razão da inexistência de omissão contida no acórdão proferido no
julgamento de agravo de instrumento.
Em suma, alega a embargante que a oposição dos novos
embargos se justifica pelo fato desta Turma Julgadora não ter se
manifestado expressamente quanto à questão tida por omissa nos embargos
opostos anteriormente, relacionada à questão da iliquidez do título
executivo, salientando que a mera ratificação dos fundamentos da decisão
agravada pelo Colegiado não implica reconhecimento de enfrentamento da
questão, a preencher os requisitos do artigo 489, parágrafo 1o, inciso VI do
Código de Processo Civil. Aduz que a oposição do presente recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2066613-07.2019.8.26.0000/50001 - Comarca de Presidente Venceslau
também tem por objetivo o prequestionamento de toda a matéria ventilada
em seu recurso, para fins oposição de eventual recurso às instâncias
superiores. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a propalada
omissão.
É o relatório do essencial.
Decide-se.
2. Os embargos opostos pela embargante novamente não
merecem acolhida.
As questões que servem de base aos presentes embargos já
foram suficientemente dirimidas nos v. acórdãos anteriores, conforme
destacado acima.
Primeiramente, insta consignar que o segundo recurso de
embargos de declaração é cabível apenas se opostos para saneamento de
vícios existentes no julgamento dos primeiros e, na situação em testilha, o
segundo recurso de embargos de declaração visa saneamento de omissão
que já foi objeto de análise pelo anterior.
No caso, a embargante insiste em repisar, por meio dos
segundos embargos de declaração, que a Turma Julgadora não teria se
pronunciado expressamente sobre a questão da iliquidez do título
executivo suscitada em seu recurso de agravo, afirmando, por outro lado,
que a mera ratificação dos fundamentos expedidos pela r. decisão
agravada, conforme exposto no julgamento dos embargos anteriores, não
pode ser considerada como enfrentamento expresso da questão, à luz do
que dispõe o artigo 489 § 1o do CPC.
Contudo, sem razão a embargante.
E isso porque, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, "nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2066613-07.2019.8.26.0000/50001 - Comarca de Presidente Venceslau
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento."
Por outro lado, necessário ressaltar que o E. STJ reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.”
(REsp 662272/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a
Turma, j. 4/9/2007). No mesmo sentido: REsp 641963/ES, REsp
592092/AL e REsp 265534/DF.
Desta forma, respeitadas as ponderações feitas pela
embargante no presente recurso, resta evidente que o os V. acórdãos
anteriores não padecem de qualquer omissão, ao contrário do sustentado.
Ocorre que a embargante não se conforma com o resultado do
julgamento, mas está a buscar sua reforma pela via inadequada como, aliás,
já foi sinalizado no anterior julgamento dos embargos de declaração.
Fato é que O Colegiado já esgotou toda a matéria posta à sua
apreciação, de modo que, eventual irresignação em relação ao resultado
das decisões por ele proferidas deve ser submetida à instância superior.
Ademais, importa ressaltar que a mera discordância com o
resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos
de declaração.
Por fim, fica advertida a recorrente da possibilidade de
aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração,
com advertência.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2066613-07.2019.8.26.0000/50001 - Comarca de Presidente Venceslau